Tribunal: STJ
Processo: 0000867-29.2014.8.16.0083
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2213587 - PR(2024/0237500-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: FLESSAK ENERGIA EOLICA S/A
ADVOGADOS
: PASCHOAL PUCCI NETO - PR061913
SÍLVIA ARRUDA GOMM - PR022764
BLAS GOMM FILHO - PR004919
FERNAO JUSTEN DE OLIVEIRA - PR018661
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
MARÇAL JUSTEN NETO - PR035912
PAULO OSTERNACK AMARAL - PR038234
MAYARA GASPAROTO TONIN - DF054228
MARCAL JUSTEN FILHO - DF034390
CESAR AUGUSTO GUIMARAES PEREIRA - DF034382
RECORRIDO
: FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S.A. -
OUTRO NOME
: FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A
ADVOGADOS
: MARCELO MARCO BERTOLDI - PR021200
ANDRÉ ENRIQUE STRAREPRAVO LUBASCHER - PR104792
EMENTA

DIREITO
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
PROTÓTIPO DE GERADOR EÓLICO. OBRIGAÇÃO DE MEIO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por empresa contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que manteve sentença de improcedência em ação de ressarcimento. A
recorrente pleiteia indenização material por suposto inadimplemento contratual na
fabricação de protótipo de gerador eólico (2,3 MW), contratado para fornecimento à
empresa holandesa EWT, envolvendo tecnologia inovadora.
2. O Tribunal de origem entendeu tratar-se de obrigação de meio, reconheceu a
existência de entregas parciais, ausência de ruptura comprovada com a EWT,
insuficiência de repasses e aplicabilidade da exceção de contrato não cumprido (art. 476
do Código Civil), mantendo a sentença de improcedência.
Documento eletrônico VDA54645801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: b0c32cd5-ab68-46ea-bff5-118b63215f58

3. A recorrente alegou violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, sustentando omissões no
acórdão recorrido quanto à natureza jurídica da relação entre as partes e à causa do
inadimplemento. No mérito, apontou violação aos arts. 7o da Lei das
884 e 1.055,
S/A,
§2o, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC por omissão no acórdão recorrido e se houve inadimplemento contratual por parte
da recorrida na fabricação do protótipo de gerador eólico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, as questões submetidas, não
havendo omissão ou contradição no acórdão recorrido, conforme entendimento
consolidado em precedentes do STJ.
6. A obrigação assumida pela recorrida foi caracterizada como de meio, considerando a
alta complexidade e inovação tecnológica do protótipo de gerador eólico, não havendo
certeza quanto ao sucesso do empreendimento.
7. A recorrente não comprovou a ocorrência de ruptura da relação comercial com a
empresa holandesa EWT após a rejeição das amostras, nem a existência de vícios
insanáveis na produção do protótipo.
8. A análise dos argumentos da recorrente demandaria reexame de matéria fática-
probatória e interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelo STJ, conforme as
Súmulas n. 5 e 7.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
24/02/2026
02/03/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: b0c32cd5-ab68-46ea-bff5-118b63215f58

RECURSO ESPECIAL No 2213587 - PR(2024/0237500-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: FLESSAK ENERGIA EOLICA S/A
ADVOGADOS
: PASCHOAL PUCCI NETO - PR061913
SÍLVIA ARRUDA GOMM - PR022764
BLAS GOMM FILHO - PR004919
FERNAO JUSTEN DE OLIVEIRA - PR018661
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
MARÇAL JUSTEN NETO - PR035912
PAULO OSTERNACK AMARAL - PR038234
MAYARA GASPAROTO TONIN - DF054228
MARCAL JUSTEN FILHO - DF034390
CESAR AUGUSTO GUIMARAES PEREIRA - DF034382
RECORRIDO
: FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S.A. -
OUTRO NOME
: FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A
ADVOGADOS
: MARCELO MARCO BERTOLDI - PR021200
ANDRÉ ENRIQUE STRAREPRAVO LUBASCHER - PR104792
EMENTA

DIREITO
CIVIL.

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
PROTÓTIPO DE GERADOR EÓLICO. OBRIGAÇÃO DE MEIO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por empresa contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que manteve sentença de improcedência em ação de ressarcimento. A
recorrente pleiteia indenização material por suposto inadimplemento contratual na
fabricação de protótipo de gerador eólico (2,3 MW), contratado para fornecimento à
empresa holandesa EWT, envolvendo tecnologia inovadora.
Documento eletrônico VDA54152491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:34
Código de Controle do Documento: 2e2391cb-91f0-4089-8908-22db17fd56b0

2. O Tribunal de origem entendeu tratar-se de obrigação de meio, reconheceu a
existência de entregas parciais, ausência de ruptura comprovada com a EWT,
insuficiência de repasses e aplicabilidade da exceção de contrato não cumprido (art. 476
do Código Civil), mantendo a sentença de improcedência.
3. A recorrente alegou violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, sustentando omissões no
acórdão recorrido quanto à natureza jurídica da relação entre as partes e à causa do
inadimplemento. No mérito, apontou violação aos arts. 7o da Lei das
884 e 1.055,
S/A,
§2o, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação aos arts. 489 e 1.022 do
CPC por omissão no acórdão recorrido e se houve inadimplemento contratual por parte
da recorrida na fabricação do protótipo de gerador eólico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, as questões submetidas, não
havendo omissão ou contradição no acórdão recorrido, conforme entendimento
consolidado em precedentes do STJ.
6. A obrigação assumida pela recorrida foi caracterizada como de meio, considerando a
alta complexidade e inovação tecnológica do protótipo de gerador eólico, não havendo
certeza quanto ao sucesso do empreendimento.
7. A recorrente não comprovou a ocorrência de ruptura da relação comercial com a
empresa holandesa EWT após a rejeição das amostras, nem a existência de vícios
insanáveis na produção do protótipo.
8. A análise dos argumentos da recorrente demandaria reexame de matéria fática-
probatória e interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelo STJ, conforme as
Súmulas n. 5 e 7.
IV. DISPOSITIVO
Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54152491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:34
Código de Controle do Documento: 2e2391cb-91f0-4089-8908-22db17fd56b0

Cuida-se de recurso especial interposto por FLESSAK ENERGIA EOLICA
, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição
S/A
Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
assim ementado (fl. 7.391):

AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO.
CRIAÇÃO
DE
PROTÓTIPO DE GERADOR. ENERGIA EÓLICA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
AGRAVO
RETIDO
NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA
DE
REITERAÇÃO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO OU
CONTRARRAZÕES. INTELIGÊNCIA DO § 1° DO
CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 1973.
ART. 523,
PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
MERA CONTRARIEDADE AOS INTERESSES DA
RECORRENTE. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO.
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PROTÓTIPO
DE
GERADOR
DE
ENERGIA
EÓLICA
COM
EMPRESA
HOLANDESA.
CONTRATAÇÃO
DA
EMPRESA REQUERIDA PARA FABRICAÇÃO DO
PRODUTO. TECNOLOGIA INOVADORA E DE ALTA
COMPLEXIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
MEIO.
REALIZAÇÃO DE ENTREGAS PARCIAIS. NÃO
ENTREGA DO PRODUTO FINALIZADO QUE, POR SI
SÓ,
NÃO
ACARRETA
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
AUTORA
QUE
NÃO
COMPROVOU ROMPIMENTO COM A EMPRESA
HOLANDESA APÓS A REJEIÇÃO DAS AMOSTRAS.
VALOR
DO
INVESTIMENTO
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
DO
PROJETO
NÃO
DISPONIBILIZADO
INTEGRALMENTE
À
REQUERIDA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO (ART.
476
/CC).
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 7.436-7.442).
No recurso especial, a parte recorrente alega, preliminarmente, ofensa aos
e 1.022 do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o
art. 489
Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da
controvérsia, abstendo-se de apreciar as questões acerca dos elementos probatórios
relevantes que demonstram o inadimplemento por parte da empresa recorrida, bem como
a comunicação de encerramento do contrato celebrado.
Aduz, no mérito, violação dos arts. 7o da
(Lei das S. A.);
Lei n. 6.404/1976
884 e 1.055, §2o, do Código Civil, sustentando: i) o inadimplemento contratual por parte
da recorrida; ii) o pagamento pela parte agravante, sem a devida entrega do produto com
as especificações técnicas ou sua entrega parcial, o que afasta a pretensão indenizatória
Documento eletrônico VDA54152491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:34
Código de Controle do Documento: 2e2391cb-91f0-4089-8908-22db17fd56b0

deduzida na presente demanda; iii) o enriquecimento se causa da recorrida; iv) que deve
ser aplicado o princípio da exceção de contrato não cumprido. Aponta divergência
jurisprudencial com arestos desta Corte.
Foram oferecidas contrarrazões recurso especial (fls. 7.510-7.532).
Sobreveio juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls. 7.533-7.536), o
que ensejou a interposição de agravo em recurso especial.
Apresentada contraminuta do agravo (fls. 7.574-7.589).
Sobreveio decisão monocrática de minha relatoria que deu provimento ao
agravo da embargada para convertê-lo em recurso especial (fls. 7.603-7.605).
Opostos embargos de declaração pelo recorrido (fls. 7610-7612), os quais
foram providos sem efeitos infringentes, unicamente para excluir do texto da decisão a
locução "a decisão agravada não merece reforma", mantendo a determinação de
conversão do agravo em recurso especial.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso especial tem origem em ação de ressarcimento na qual
FLESSAK ENERGIA EÓLICA S.A. pleiteia indenização material decorrente de suposto
inadimplemento contratual da FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S.A. na fabricação de
protótipo de gerador eólico (2,3 MW), contratado para fornecimento à empresa
holandesa EWT, envolvendo tecnologia inovadora. A sentença julgou improcedentes os
pedidos e o Tribunal de origem manteve a decisão, por entender tratar-se de obrigação de
meio, por reconhecer a existência de entregas parciais, ausência de ruptura comprovada
com a EWT, insuficiência de repasses e aplicabilidade da exceção de contrato não
cumprido (art. 476 do Código Civil) (fls. 7391-7403).
Inicialmente, não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC. O
recorrente afirma que há omissões quanto a declaração expressa sobre a natureza jurídica
da relação entre as partes (se
ou societária), considerada
obrigacional/fornecimento
premissa para concluir pela obrigação de meio (fls. 7459-7462) e quanto à causa do
inadimplemento.
Entretanto, o Tribunal de origem ao negar provimento à apelação, deixou
claro que (fls. 7399-7400):

5.5. Vê-se, portanto, que a empresa autora foi constituída
antes da celebração do contrato com a empresa holandesa
EWT IP B. V., o qual foi firmado em
(mov. 1.24,
05/07
autos originários). Note-se, outrossim, que além da
similaridade do
das empresas, o endereço da
nome/2012
Documento eletrônico VDA54152491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:34
Código de Controle do Documento: 2e2391cb-91f0-4089-8908-22db17fd56b0

sede das partes é praticamente o mesmo - Avenida Duque
de Caxias, no 282, Trevo Alvorada, bairro Marrecas,
Francisco Beltrão, diferenciando-se apenas pela indicação
da “sala 2” em relação à autora (mov. 1.1, autos
originários). Além disso, a sócia da autora - Flessak
Participações, também possui sede no aludido endereço
(sala 1) – mov. 1.3, autos originários.
5.6. Ainda, previamente a constituição da empresa autora,
em 11 de julho de 2011, foi firmado por Furlan
Participações Ltda, Edson Carlos Flessak, Ilson Flessak e
Josceneide Flessak Bottin (estes últimos sócios da
requerida Flessak Eletro Industrial S. A.), “Memorando de
entendimentos” (mov. 16, autos originários).
[...]
5.7. Pois bem, tecidas essas considerações e volvendo ao
caso sub judice, verifica-se que após longas tratativas e
visita in loco na empresa requerida (mov. 19.8, autos
originários), a autora FEEL e a empresa holandesa EWT IP
B. V., celebraram dois instrumentos: (i) contrato de
fornecimento de protótipo de gerador (“generator prototype
supply agreement”), pelo qual a FEEL se obrigou a fabricar
e fornecer à “EWT” o gerador de 2.3 MW de acordo com
as especificações técnicas nele previstas; e (ii) contrato de
licença (“license agreeement”), pelo qual a FEEL concedeu
à EWT licença de uso de direito de propriedade intelectual
sobre as partes ativas do gerador eletricamente excitado
que seria desenvolvido pela FEEL (mov. 1.27 e 1.30, autos
originários).
5.8. Assim, o objeto do contrato de fornecimento de
protótipo de gerador envolvia tecnologia inovadora e de
alta complexidade. Inclusive, consta na Ata de reunião do
Conselho Deliberativo que o financiamento requerido junto
ao FINEP (Financiadora de estudos e projetos – mov.
1.67), foi enquadrado como inovação (mov. 1.50, autos
originários).
5.9.Compreende-se a essa luz que, diversamente do
defendido pela
a obrigação assumida pela
apelante/autora,
Flessak Eletro Industrial Ltda. não
requerida/apelada
poderia ser de resultado, porquanto inexistia certeza quanto
ao sucesso do empreendimento, o que se extrai da própria
constituição da FEEL - FLESSAK ENERGIA EÓLICA S
/A (autora). Assim, o resultado insatisfatório não configura,
por si só, inadimplemento contratual.
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito precedente:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
HASTA
PÚBLICA.
DESFAZIMENTO
DA
Documento eletrônico VDA54152491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:34
Código de Controle do Documento: 2e2391cb-91f0-4089-8908-22db17fd56b0

ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL.
§§ 1o E 2o,
ART. 903,
DO CPC. SÚMULA 283/STF.
1. A controvérsia gira em torno da validade da arrematação
de um imóvel, cuja anulação foi determinada pelo Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul. A Corte entendeu que
houve remição da dívida. O recorrente, no entanto, sustenta
que a remição foi intempestiva, realizada sem o depósito
integral do valor devido e somente após a assinatura do
auto de arrematação.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC
quando
a
Corte
estadual
enfrenta,
fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas.
3. A arrematação torna-se irretratável após a assinatura do
auto, conforme dispõe o caput do
do CPC. No
art. 903
entanto, é possível seu desfazimento se forem
comprovados vícios que se enquadrem nas hipóteses
excepcionais previstas nos §§ 1o e 2o do referido artigo.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula
283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
5. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso, pois não foi demonstrado em quais circunstâncias
o caso confrontado e o aresto paradigma aplicaram
diversamente o direito sobre a mesma situação fática.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(
relator Ministro Humberto
REsp n. 1.936.100/MS,
Martins, Terceira Turma, DJEN de
)
15/5/2025.
No mesmo sentido:
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.139.824/MT,
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
relator Ministro
29/4/2025;REsp n. 2.157.495/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 7/7/2025;REsp n. 2.083.153/SP,
relator
Ministro
Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
DJEN
de
26/6/2025;
Documento eletrônico VDA54152491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:34
Código de Controle do Documento: 2e2391cb-91f0-4089-8908-22db17fd56b0

relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
AREsp n. 2.313.358/MS,
30/6/2025.
Quanto ao mérito do recurso, verifica-se que as alegadas violações do
art. 7o da Lei das
(também prevista no
§2o do Código Civil para as
S/A
art. 1.055,
sociedades limitadas") e ao
do Código Civil, na realidade configuram tentativa
art. 884
de se insurgir contra o delineamento fático apresentado pelo tribunal de origem no
acórdão recorrido.
De fato, o acórdão concluiu que "não obstante ser tecnicamente viável, a
obrigação não foi plenamente cumprida por motivos que não podem ser atribuídos
exclusivamente à requerida. Ademais, inexiste qualquer comprovação da existência de
vícios insanáveis na produção do protótipo, mormente, ante as entregas parciais do
objeto do contrato pela requerida" (fls. 7400), que "a empresa holandesa (EWT) limitou-
se a se manifestar pela suspensão do projeto, indicando algumas correções a serem feitas,
mas não pela sua inviabilidade (mov. 1.53, autos originários", que " para "o alinhamento
do projeto, seria necessário que fosse envidado esforços pelos acionistas da autora,
ocorre, porém, que a própria autora optou por não disponibilizar os valores solicitados
pela requerida para dar continuidade ao projeto" (fls. 7400).
Afirma o acórdão, ainda, que (fls. 7401):
[...] a prova pericial (mov. 479.1, autos originários)
realizada nos livros contábeis das partes (movs. 144.2,
152.1, 223.1, 256.1, 269.1, 319.1 e 479.1, autos
originários)
corrobora
que,
não
obstante
esteja
contabilizado na contabilidade da empresa FEEL, os
valores repassados à requerida foram bem menores do que
o indicado na inicial (R$1.700.000,00 - mov. 1.1, autos
originários).
5.17. Outrossim, a autora não logrou comprovar a
ocorrência de ruptura da relação comercial com empresa
holandesa (EWT) após a rejeição das amostras.
5.18. Em conclusão, pode-se afirmar que, a despeito da não
finalização do protótipo pela requerida, as circunstâncias
engendradas afastam a caracterização de descumprimento
da obrigação.

Documento eletrônico VDA54152491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:34
Código de Controle do Documento: 2e2391cb-91f0-4089-8908-22db17fd56b0

A tese sustentada pela recorrente no recurso especial somente surgiu após a
prolação do acórdão e volta-se unicamente a tentar afastar as conclusões a que chegou o
tribunal quanto à matéria de fato. Ocorre que, além de se tratar de matéria não
prequestionada, dado que somente em sede de embargos é que foi apresentada
(contrariando a súmula 211 do STJ), trata-se de evidente tentativa de alterar os contornos
fáticos dado pelo tribunal de origem, o que implica reexame de provas e de contratos.
Desse modo, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática-probatória e
interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão
dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
art. 85,
desfavor da parte recorrente para 15% sobre o valor atualizado da causa.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54152491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:34
Código de Controle do Documento: 2e2391cb-91f0-4089-8908-22db17fd56b0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.213.587 / PR
Número Registro: 2024/0237500-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008672920148160083 43147320248160083 8672920148160083
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FLESSAK ENERGIA EOLICA S/A
ADVOGADOS
: BLAS GOMM FILHO - PR004919
FERNAO JUSTEN DE OLIVEIRA - PR018661
SÍLVIA ARRUDA GOMM - PR022764
ANDRÉ GUSKOW CARDOSO - PR027074
MARÇAL JUSTEN NETO - PR035912
PAULO OSTERNACK AMARAL - PR038234
PASCHOAL PUCCI NETO - PR061913
MAYARA GASPAROTO TONIN - DF054228
MARCAL JUSTEN FILHO - DF034390
CESAR AUGUSTO GUIMARAES PEREIRA - DF034382
RECORRIDO
: FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S.A. -
OUTRO NOME : FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A
ADVOGADOS
: MARCELO MARCO BERTOLDI - PR021200
ANDRÉ ENRIQUE STRAREPRAVO LUBASCHER - PR104792
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA54618499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:15
Código de Controle do Documento: c9aea0fb-64e2-4330-a9f3-428ae0fffffc

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:15
Código de Controle do Documento: c9aea0fb-64e2-4330-a9f3-428ae0fffffc